Tribunal: STF
Processo: ARE 1437006
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por Rodolfo Gehlen de Brito, contra decisão do Desembargador Relator Júlio Cesar Finger, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementada:



    APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO COM PROCESSO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    Constatada a conexão do processo com outro, cujo processamento e julgamento foi declinado para a Justiça Federal, imperiosa a declinação em razão da vis attractiva, na forma dos art. 76, III e 79 do CP c/c art. 109, IV, do CP. 



    COMPETÊNCIA DECLINADA. - (e-doc. 66, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal (e-doc. 72).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 281/STF (e-doc. 89).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Como se evidencia, trata-se de recurso extraordinário tirado contra decisão monocrática do Desembargador Relator, que, por sua vez, declinou da competência para análise do feito. Dessa forma, não foram exauridas todas as vias recursais na origem, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF. Nesse sentido:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 



    1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.478.632-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/03/2024, p. 10/04/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8.  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator